Tribunal: TJMT
Processo: 0002342-60.2014.8.11.0050
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002342-60.2014.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILENE TURRA RODRIGUES - CPF: 650.198.141-72 (APELANTE), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), LUIZ TURRA - CPF: 164.639.861-00 (APELADO), MARIA DE LOURDES DA CUNHA MOREIRA - CPF: 839.794.099-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR TURRA - CPF: 790.070.401-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ TURRA - CPF: 164.639.861-00 (APELANTE), MARIA DE LOURDES DA CUNHA MOREIRA - CPF: 839.794.099-53 (APELADO), TATIANE PERIN (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE TURRA RODRIGUES - CPF: 650.198.141-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARILENE TURRA RODRIGUES - CPF: 650.198.141-72 (APELADO), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES DA CUNHA MOREIRA - CPF: 839.794.099-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. UNIÃO ESTÁVEL POR MAIS DE 15 ANOS. IMÓVEL ADQUIRIDO POR ESCRITURA PÚBLICA EM NOME DO DE CUJUS E DA COMPANHEIRA. COPROPRIEDADE VOLUNTARIAMENTE CONSTITUÍDA. DIREITO PRÓPRIO DA COMPANHEIRA SOBRE 50% DO BEM. INCOMUNICABILIDADE DO IMÓVEL REJEITADA. PARTILHA DA FRAÇÃO REMANESCENTE ENTRE OS HERDEIROS E A COMPANHEIRA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DA COMPANHEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença proferida no Inventário que reconheceu à companheira sobrevivente a titularidade de 50% de imóvel residencial por direito próprio, assegurou-lhe o direito real de habitação e determinou a partilha dos 50% remanescentes, em partes iguais (12,5% para cada), entre a companheira e os herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) preliminar de nulidade da sentença por preclusão lógica; (ii) a quota parte da companheira na partilha do único imóvel do falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por preclusão lógica, diante da expressa manifestação da companheira de discordância do plano de partilha, reafirmando o direito à meação antes da sentença.

4. A escritura pública de compra e venda indica expressamente o falecido e a companheira como compradores do imóvel, com aquisição em condomínio e assinatura de ambos, constituindo prova plena do negócio jurídico, nos termos do art. 215 do Código Civil.

5. A existência de compromisso particular de permuta firmado no período da união estável e com participação da companheira revela manifestação de vontade inequívoca do falecido de instituir condomínio voluntário com a companheira.

6. A incomunicabilidade protege bens exclusivos no âmbito do regime patrimonial, mas não impede que o titular, por ato de autonomia privada, constitua copropriedade, devendo prevalecer o conteúdo do título aquisitivo na ausência de vício de consentimento, simulação ou fraude.

7. A fração pertencente exclusivamente ao falecido deve ser partilhada igualmente entre os sucessores, aplicando-se a equiparação dos direitos sucessórios do companheiro aos do cônjuge.

8. O direito real de habitação é assegurado ao companheiro sobrevivente relativamente ao único imóvel destinado à residência da família, no qual reside há mais de 15 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

A escritura pública que qualifica companheiros como compradores constitui prova plena da copropriedade, somada ao instrumento particular anterior de permuta, com participação dos companheiros.

2.

O companheiro sobrevivente faz jus ao direito real de habitação sobre o único imóvel destinado à residência da família.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 215 e 1.831.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1013243-74.2024.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 27.08.2024, publ. 30.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação cível interposta por ESPÓLIO DE LUIZ TURRA, representado por sua inventariante MARILENE TURRA RODRIGUES, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, no Inventário dos bens deixados por LUIZ TURRA, em favor da companheira
MARIA DE LOURDES DA CUNHA MOREIRA e dos herdeiros,
PAULO CESAR TURRA e TATIANE PERIN.

A sentença determinou a partilha do imóvel residencial edificado no Lote Urbano 07, da quadra 217, com área de 600,00 metros quadrados do Loteamento denominado "Jardim Nossa Senhora Aparecida", situado na cidade de Campo Novo do Parecis/MT, reconhecendo à companheira sobrevivente a titularidade de 50% do bem por direito próprio, assegurando-lhe direito real de habitação, e determinando a divisão da fração remanescente (50%) em quatro partes iguais entre os herdeiros, na proporção de 12,5% a cada. Deixou de condenar nas custas e despesas, haja vista a gratuidade da justiça (id. 344426402).

A apelante sustenta preliminar de nulidade da sentença por preclusão lógica, ao argumento de que a companheira teria concordado anteriormente em concorrer apenas como herdeira, renunciando à meação. No mérito, defende a incomunicabilidade do bem, sob o fundamento de que a aquisição decorreu de permuta de imóvel particular do falecido, adquirido antes da união estável, razão pela qual a companheira faria jus apenas à quota hereditária de 1⁄4 sobre o total do imóvel. Requer o provimento do recurso para a reforma da sentença, de modo que a companheira concorra como herdeira, com direito à quota parte de 1⁄4 do imóvel (id. 344426404).

Os apelados pugnam pela manutenção integral da sentença, sustentando inexistência de preclusão e afirmando que a escritura pública demonstra copropriedade originária do bem (id. 344426410).

A Procuradoria de Justiça manifestou pela não intervenção no feito, por não vislumbrar interesse público a justificar sua atuação (id. 346231862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A apelante sustenta nulidade da sentença sob o argumento de que teria ocorrido preclusão lógica, pois a ex-companheira, em momento anterior, teria concordado em concorrer apenas como herdeira, não podendo posteriormente pleitear meação.

Extrai-se dos autos que a companheira apresentou manifestações sucessivas no curso do inventário, tendo expressamente discordado do plano de partilha e reafirmado o direito à meação sobre o imóvel, não havendo acordo, tampouco decisão estabilizadora que tivesse tornado irretratável eventual posicionamento anterior.

O inventário judicial é procedimento de natureza complexa e progressiva, no qual a definição da titularidade dominial pode ser reexaminada até a prolação da sentença de partilha.

A preclusão lógica exige a prática de ato inequivocamente incompatível com outro anterior, gerando confiança legítima e estabilização da situação processual.

No caso, a companheira jamais renunciou formalmente à meação. Ao contrário, conforme registrado na sentença, discordou expressamente do plano de partilha que a incluía apenas como herdeira e reafirmou o direito à meação, direito este que vem sendo exercido de fato, inclusive com a permanência no imóvel por mais de 15 anos.

A sentença foi proferida com base em todas as manifestações apresentadas pelas partes, inexistindo qualquer violação à boa-fé objetiva.

Portanto, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia cinge-se à alegação de que o imóvel seria incomunicável por ter origem em bem anterior à união estável, razão pela qual a companheira deveria figurar apenas como herdeira.

Extrai-se dos autos que o
de cujus
, LUIZ TURRA, faleceu em 12 de maio de 2014, deixou como herdeiros os filhos MARILENE TURRA RODRIGUES e PAULO CESAR TURRA, bem como a neta TATIANE PERIN, filha de ROSILENE TURRA PERIN, que sucede por representação. À época do óbito, vivia em união estável com MARIA DE LOURDES DA CUNHA MOREIRA, relacionamento iniciado em 1999 e mantido por aproximadamente 15 anos até o falecimento.

O único bem a inventariar consiste no “Imóvel residencial edificado no Lote Urbano 07, da quadra 217, com área de 600,00 m2, do Loteamento denominado ‘Jardim Nossa Senhora Aparecida’, situado na cidade de Campo Novo do Parecis/MT”, avaliado em R$ 81.180,77.

A sentença reconheceu que 50% do imóvel pertencem à companheira por direito próprio, em razão da aquisição em copropriedade com o
de cujus
, e que os outros 50% devem ser partilhados igualmente entre MARIA, MARILENE, PAULO e TATIANE, cabendo 12,5% a cada um, além de assegurar o direito real de habitação à companheira.

A apelante sustenta que o imóvel teria sido adquirido através do Compromisso particular de permuta de bens imóveis firmado em 02/4/2009, por um outro imóvel o qual pertencia exclusivamente ao
de cujus
desde 07/01/1994, razão pela qual seria incomunicável.

Todavia, a análise do conjunto probatório conduz a conclusão diversa, pois a Escritura pública de compra e venda, lavrada em 16/03/2012, indica expressamente como compradores LUIZ TURRA e MARIA DE LOURDES DA CUNHA MOREIRA, constando o pagamento no valor de R$ 6.000,00 e a aquisição em condomínio, com assinatura de ambas as partes.

A escritura pública, lavrada em cartório, na presença de testemunhas, com reconhecimento de firma, constitui prova plena da relação jurídica nela consubstanciada, nos termos do art. 215 do Código Civil. O documento revela manifestação de vontade inequívoca do falecido no sentido de instituir copropriedade com a companheira.

O compromisso particular de permuta firmado em 02/04/2009, no qual LUIZ TURRA é qualificado como amasiado com Maria de Lourdes e esta assina como esposa do permutante, não tem o condão de infirmar o conteúdo da escritura pública posterior e somente reforça a participação da companheira no negócio.

O fato jurídico determinante é que, quando da formalização da aquisição definitiva por escritura pública, o falecido deliberadamente incluiu a companheira como compradora e coproprietária do imóvel.

Sob a ótica da interpretação sistemática do regime da comunhão parcial, a incomunicabilidade protege bens exclusivos, mas não impede que o titular, por ato de autonomia privada, constitua condomínio voluntário com terceiro.

Se o título aquisitivo atribui domínio a duas pessoas; se inexiste prova de vício de consentimento, simulação ou fraude; então deve-se reconhecer a copropriedade nos exatos termos do título.

A argumentação da herdeira, fundada exclusivamente no contrato particular de permuta de bens imóveis por bem pertencente ao falecido desde 1994, anterior a união estável, não se sobrepõe ao conteúdo da escritura pública que demonstra, de forma clara, a aquisição do imóvel em condomínio.

O próprio contexto fático, união estável duradoura por 15 anos, qualificação pública da companheira como esposa no instrumento de permuta e assinatura conjunta na escritura, evidencia que o falecido reconhecia a companheira como partícipe do patrimônio comum.

Não se trata, portanto, de meação decorrente automaticamente do regime de bens, mas de direito próprio decorrente de copropriedade formalmente constituída.

Quanto à sucessão, a sentença aplicou corretamente o entendimento quanto à equiparação dos direitos sucessórios do companheiro ao do cônjuge, determinando a divisão da fração pertencente exclusivamente ao falecido em partes iguais entre os quatro sucessores.

Por fim, o direito real de habitação encontra respaldo no art. 1.831 do Código Civil, sendo incontroverso que o imóvel serviu de residência do casal e constitui o único bem dessa natureza, persistindo a habitação da companheira por mais de 15 anos.

Nesse sentido:

CÍVEL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - UNIÃO ESTÁVEL ENTRE O DE CUJUS E A AGRAVADA RECONHECIDA POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – DIREITO À DIVISÃO DOS BENS ADQUIRIDOS – VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO.

Reconhecida a união estável entre o de cujus e sua companheira no juízo competente, e delimitado o período de convívio, revela-se possível a habilitação desta como herdeira/meeira no juízo universal do inventário, que detém a competência para processar a partilha de bens.

Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio em partes iguais, salvo estipulação contrária e, contrato escrito.

(TJMT, N.U 1013243-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

Portanto, a sentença observou corretamente a distinção entre direito próprio de copropriedade e quinhão hereditário, bem como assegurou o direito real de habitação da companheira, devendo ser mantida.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

Deixo de proceder à majoração de honorários, pois não foram fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026